Tribunal: TJDFT
Processo: 0717706-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. PARCIAL ACOLHIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que homologou o laudo pericial em fase de cumprimento de sentença.
2. Alegação de erro na metodologia de amortização de pagamentos, no cálculo da restituição em dobro e da compensação dos valores pagos a maior, nos parâmetros de honorários advocatícios e na incidência de juros sobre a multa cominatória.
II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em: (i) definir se a perícia observou corretamente os parâmetros fixados no título executivo judicial; (ii) verificar a base de cálculo e os índices aplicáveis à verba honorária sucumbencial; (iii) apurar a possibilidade de incidência de juros de mora sobre a multa cominatória.
III. Razões de Decidir
4. O laudo pericial esclareceu de forma detalhada a metodologia de amortização, correta para contratos com pagamentos mensais sucessivos, em que o valor pago deve ser abatido integralmente do saldo devedor.
5. Nos termos da jurisprudência do Superior tribunal de Justiça, quando arbitrados em quantia certa, os honorários advocatícios devem ser monetariamente corrigidos desde a data da fixação, incidindo juros de mora apenas a partir do trânsito em julgado (CPC, art. 85, § 16). Verificado equívoco do perito ao aplicar parâmetros distintos, determinando-se o refazimento dos cálculos.
6. Não incidem juros de mora sobre astreintes, sob pena de configurar bis in idem, pois ambos possuem natureza de penalidade pelo atraso no cumprimento da obrigação.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 16.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.782.554/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023; STJ, AgInt no REsp no 1.935.385/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 20.09.2021; TJDFT, AI no 0728031-85.2021.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 12.05.2022; TJDFT, AI no 0715004-69.2020.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 25.11.2020.